Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-63.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. DESCABIMENTO: Não é legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo",

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança. DESCABIMENTO: Não é legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e restrições. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Instituição Financeira que sustenta a sua legalidade. DESCABIMENTO: Sem a comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. A tela sistêmica interna da instituição financeira não é documento hábil para a efetiva demonstração da prestação do serviço. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença mantida.

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sentença que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Pretensão do banco réu de condenação do autor aos ônus da sucumbência. CABIMENTO: Embora mantida a parcial procedência dos pedidos, cabível a condenação do autor apelado ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios, diante da sua sucumbência em maior extensão. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.